Tribunal: TJMT
Processo: 1010626-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVANTE(s)
DEIZE MACHADO LEMES
AGRAVADO(s)
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
RAI No 1010626-83.2020.8.11.0000
(ação principal 1004005-64.2020.811.0002)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID no 42913971 – pg.91, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, para uma análise mais efetiva acerca da alardeada incapacidade financeira da agravante, determino a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, da declaração de imposto renda referente aos três últimos exercícios (na íntegra) e/ou outros documentos comprobatórios de rendimentos da agravante.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação do agravado em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora